Tribunal: TJBA
Processo: 8041531-12.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041531-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCIANO NUNES CRUZ DIAS

Advogado(s)
:
IVO GOMES ARAUJO, ELINELSON SOUZA DE JESUS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
POLÍCIA MILITAR
. EDITAL
Nº
SAEB/
0
5/2022
.
PRELIMINAR
DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA.

MÉRITO.
COTAS RACIAIS. CANDIDATO DESCLASSIFICADO EM PROCESSO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES STF E STJ. AUSÊNCIA DE DÚVIDA ENTRE OS AVALIADORES DA BANCA EXAMINADORA. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO NA AMPLA CONCORRÊNCIA QUE NÃO POSSIBILITA A SUA CONTINUIDADE NO CERTAME EM RAZÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
SEGURANÇA
DENEGADA.

1. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada.

2. Mérito. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

3. No caso em análise, o Impetrante foi submetido a Comissão de Heteroidentificação para aferição da veracidade da autodeclaração como pessoa negra, mediante avaliação das suas características fenotípicas, tendo a Comissão concluído pelo seu não enquadramento às vagas reservadas.
Ressalte-se que os três avaliadores alcançaram a mesma conclusão, pelo não enquadramento do Impetrante às vagas reservadas aos candidatos negros (pretos e pardos), inexistindo dúvida que justifique a intervenção judicial.

4. O recurso administrativo interposto pelo candidato contra a decisão da Comissão de Heteroidentificação foi respondido pela Banca Examinadora de forma devidamente fundamentada, com motivação explícita, clara e congruente, não havendo nenhuma ilegalidade no ato administrativo.

5. Nos termos da cláusula 6.8.2 do Edital do Certame, não devem ser considerados eventuais documentos referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados pelos candidatos em concursos públicos anteriores. Ademais, o Edital é claro ao prever que a existência de ascendentes negros não é suficiente para o reconhecimento do candidato como pertencente à população negra, sendo necessária a constatação visual de um conjunto de características fenotípicas no candidato que tornem razoável a identificação externa do candidato como negro.

6. Não cabe ao Poder Judiciário realizar novo exame de heteroidentificação, no lugar dos examinadores especialmente designados e treinados para tanto, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição, como a análise das características fenotípicas identificadoras da pessoa negra.

7. Finalmente, cumpre pontuar a inviabilidade de determinar-se a continuidade do Impetrante no certame, na lista da ampla concorrência, considerando que a pontuação obtida pelo candidato não foi suficiente para a correção da sua prova discursiva, em razão da cláusula de barreira estabelecida no item 10.1 do Edital.

8
.
PRELIMINAR REJEITADA.
SEGURANÇA
DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº
8041531-12.2023.8.05.0000
, em que figura como impetrante
LUCIANO NUNES CRUZ DIAS
e, como impetrado, o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E
DENEGAR
A SEGURANÇA
,

nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de de 2024.

Presidente

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

Relatora

Procurador(a) de Justiça